Tribunal: TCU
Processo: 041.229/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4140/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.229/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alda Cristina Dias Lucas (XXX.195.231-XX); Iara Galvão Neves (XXX.407.865-XX); Irati de Fátima Pereira (XXX.082.468-XX); Jailson Barreto Santos (XXX.440.055-XX); José Carneiro da Silveira (XXX.692.673-XX); Kazuko Furuya (XXX.639.868-XX); Márcio Luís Miron Jappe (XXX.119.720-XX); Rodrigo Azevedo Reinoso (XXX.933.541-XX); Roger Bombana Paes (XXX.930.010-XX); Sergio Freitas da Silva (XXX.963.586-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.